Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008469-40.2020.811.0000
Recorrente: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
Recorrida: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
Vistos.
Tratam-se de RECURSOS ESPECIAL (id. 74577493) e EXTRAORDINÁRIO (id. 74577497) interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, o qual, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, em razão de deserção (id. 58263968)
A Certidão de id. 77609985 registra que não houve recolhimento do preparo e que o objeto do recurso é o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
No caso, dispensável o recolhimento do preparo. A propósito, nesse sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS. 1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, j. em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
Ante o exposto, intimem-se os recorridos para, querendo, oferecer contrarrazões aos recursos especial e extraordinário.
Após, conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça